Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS APTOS PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO EM OUTRO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que declarou extinto o processo em razão da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a sentença proferida incorreu em error in procedendo ao extinguir a execução sob o fundamento da ausência de bens penhoráveis, pois há determinação de penhora incidente sobre bem imóvel do executado em outro processo que tramita em vara cível. Requer, ao final, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por ausência de bens aptos à satisfação da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, inexistindo bens penhoráveis do devedor, o processo será imediatamente extinto (artigo 53, §4o da Lei n. 9.099/95). A extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis.
5. No caso ora em análise, verifica-se que houve a utilização das medidas executivas disponíveis. A parte exequente deu início ao cumprimento de sentença requerendo a consulta aos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, e, após frustradas as diligências, sobreveio sentença de extinção sem mérito.
6. A existência de bens penhoráveis foi informada apenas por ocasião do recurso interposto. Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem foi claro ao dispor que o desarquivamento do processo e a retomada do seu curso seriam precedidos de indicação de bens passíveis de penhora pelo exequente, devidamente comprovado nos autos, não havendo que se falar em error in procedendo.
7. Conforme demonstra o documento ID 77456951, nos autos do processo de n. 0732830-03.2023.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível, houve determinação de penhora on-line de imóvel pertencente à parte executada. Desse modo, impõe-se o retorno dos autos a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis para a constrição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para determinar o retorno do processo para o regular prosseguimento na origem.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art.53, §4o.